Tribunal: TJSP
Processo: 4000191-72.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4000191-72.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO GMAC S/A, é embargada MARLY MACHADO TAVARES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000191-72.2013.8.26.0114/50000 - C - Voto no 5747
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 4000191-72.2013.8.26.0114/50000
Embargante: Banco Gmac S/A
Embargado: Marly Machado Tavares
Comarca: Campinas
Voto no 5747
Embargos de Declaração. Dispensa-se menção expressa de
dispositivos legais invocados pelas partes ao longo do
processo, bastando, tão somente, que a matéria que se
pretende prequestionar tenha sido discutida. Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco réu
apelado contra o acórdão de fls. 287/292, por ocorrência de contradição, já que a autora
argumenta que lhe foi imposto o seguro, não trazendo nenhum argumento de que não lhe
foi dada opção na escolha da segurada, e, contra sensu, acosta aos autos a proposta de
adesão que demonstra sua consciente adesão ao seguro, o que se coaduna com vedada
decisão extra petita, já extrapolou os limites atinentes à causa de pedir. No mais, destaca: a
legalidade da cobrança do seguro contratado – dentre três modalidades - e especificado no
campo 4.3 do contrato, bem como a inaplicabilidade da expressão 'venda casada' quanto a
transparente contrato; a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista na
Resolução 3.518/07 e Circular 3.371 do Banco Central.
É o relatório.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022, e seu
parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são destinados a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000191-72.2013.8.26.0114/50000 - C - Voto no 5747
3
aplicável ao caso sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no
artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos essenciais da sentença).
Os embargos devem ser rejeitados, porque no acórdão não há
omissão, contradição nem obscuridade, tampouco julgamento extra petita, conforme se
infere do seguinte trecho:
“(...)
A reapreciação do v. acórdão que julgou a apelação limita-se às tarifas que a
autora pretende ver declaradas inexigíveis: de serviço de terceiros, -- que, pela
própria especificação do contrato consiste, na verdade, no custo do prêmio do
seguro (R$ 1.133,92) --, e da Tarifa de Cadastro (R$ 990,00).
O contrato de fls. 150/155, firmado em 02 de dezembro de 2011 prevê, no que
importa ao presente julgamento, a convenção de: tarifa de cadastro (R$ 990,00) e
do seguro GMAC PLUS no valor de R$ 1.133,92 fl. 150.
1. No caso, a tarifa de cadastro, numa relação inaugural, seria lícita, segundo
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que se posicionou no
julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em
28/08/2013, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre outras, a
seguinte tese para efeitos do artigo 543- C do CPC: “(...) Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3- Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”, desde que não constatada vantagem exagerada do agente financeiro.
É o que também revela a Súmula no 566, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução -
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Entretanto, a regra não permite que seja cobrado valor abusivo. Cada uma
das 60 parcelas importou em R$ 831,65 ao passo que à tarifa de cadastro foi
atribuído o valor de R$ 990,00, o que por si só denota a desproporção do
expressivo valor cobrado.
De outro lado, com o advento dos meios tecnológicos/eletrônicos para
cadastro e arquivamento de dados, além dos mecanismos disponíveis para
verificação dos maus pagadores em tempo real, o valor de R$ 990,00 se revela
indubitavelmente abusivo.
A constatação do abuso impõe o reconhecimento da nulidade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000191-72.2013.8.26.0114/50000 - C - Voto no 5747
4
a previu.
Este é o posicionamento desta Corte:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TARIFA DE CADASTRO Alegação de abusividade. Pretensão de seu
afastamento. ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. Superior
Tribunal de Justiça pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é
admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor
não seja abusivo, contudo não é o caso em questão porque o valor cobrado
se mostra abusivo. Cobrança afastada. Sentença reformada neste ponto.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Pretensão da autora de que sobre a
repetição sejam aplicados os juros previstos no contrato.
INADMISSIBILIDADE: O valor pago indevidamente deve ser restituído
devidamente atualizado a partir da data do efetivo desembolso com juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação no 1003252-29.2017.8.26.0024, Rel. Des. Israel
Góes dos Anjos, j. em 06.02.2018).
2. No que se refere ao Seguro, denominado de "GMAC Plus", -- objeto do
Termo de Adesão de fls. 156/157, -- o abuso e a nulidade também devem ser
reconhecidos.
O Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento dos REsp nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos (Tema
972), fixou entendimento no sentido de que: “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora [...]” (STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
12/12/2018).
No caso, além da inexistência de campo específico no contrato de
financiamento para assinalar a opção por não contratação de seguro (fls.
150/154), a adesão por ele no termo específico de fl. 156/167 comprova que a
contratação se deu com o próprio banco credor, o que, por si só, configura abuso
de oferta (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e
manifesta impossibilidade de livre escolha de outra seguradora. Em razão disso,
impõe-se a restituição do valor do prêmio pago, porém de forma simples (e não
dobrado) diante da inexistência de má-fé do réu.
A jurisprudência tem reforçado este entendimento, a exemplo do julgado do
Superior Tribunal de Justiça, já citado acima, e que, ressalvada a peculiaridade
fática, aproveita ao presente caso pela essência de seu fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000191-72.2013.8.26.0114/50000 - C - Voto no 5747
5
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da
presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar
dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor.” (STJ, 2a Seção, Recursos
Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
(...)” grifo nosso
No caso em questão, portanto, a declaração que requer o
embargante não se mostra necessária diante do que foi expresso na decisão embargada,
suficiente a demonstrar o que levou a Turma Julgadora a decidir. O que pretende o
embargante é rediscutir questões já dirimidas para obter o novo julgamento da matéria, o
que é incabível nesta seara.
Este é o posicionamento no Egrégio Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios,
no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED
481829/SP, Tribunal Pleno, j. 15.3.2006, rel. Min. Celso de Mello, DJU 24.3.2006).
No mais, quanto a eventual prequestionamento, entende o
Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração “devem observar os lindes
traçados no art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000191-72.2013.8.26.0114/50000 - C - Voto no 5747
6
meio hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp n° 14.058/SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. em 18.5.1992).
Sedimentou-se, também, o entendimento que dispensa a
menção expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando,
tão somente, que a matéria que se pretende prequestionar tenha sido discutida, exatamente
como ocorre no presente caso.
Nesse sentido:
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que é
desnecessário o prequestionamento explícito a fim de viabilizar o acesso a
esta Corte Superior de Justiça, bastando que a matéria aduzida no recurso
especial tenha sido objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, sem que seja
necessário o pronunciamento específico sobre os dispositivos legais
correspondentes. (AgRg no Ag n° 126.638-7/PE, rel. Min. Laurita Vaz, j.
em 20.4.2010).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator